Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724011-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ANTONIO SOARES DE MORAIS AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA 1a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Antonio Soares de Morais contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de mandado de segurança (processo de origem no 0706489-15.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de liminar formulado, a fim de que fosse suspensa a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “As alegações formuladas pelo impetrante são unilaterais, não gozando de veracidade aptas a caracterizar a concessão do pedido de liminar postulado, necessitando, portanto, das informações das ils. Autoridades Coatoras para melhores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Ademais, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e de reconhecimento pela espera de que a regular tramitação da ação será danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Além disso, a concessão da medida pleiteada esgotará o objeto tratado no presente mandamus, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, o que é expressamente vedado [...] Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais.” (id. 237311494, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que houve paralisação injustificada do processo administrativo por mais de três anos, o que configura a prescrição intercorrente, nos termos da Lei no 9.873/1999 e da Resolução CONTRAN no 723/2018. Aduz que a documentação juntada aos autos demonstra que o processo administrativo permaneceu paralisado entre 9/1/2020 e 28/11/2023, intervalo superior ao prazo trienal previsto em lei. Afirma que os despachos administrativos existentes no período são de mero encaminhamento, incapazes de interromper a prescrição. Defende, ainda, que a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi imposta com base em processo prescrito, o que compromete a validade do ato sancionador e impõe sua nulidade. Argumenta que está cumprindo a penalidade desde 14/05/2025, o que demonstra o perigo de dano e a necessidade de concessão da tutela de urgência, sob pena de tornar inócua eventual concessão da segurança ao final do processo. Sustenta que o pedido liminar possui natureza conservativa, não satisfativa, uma vez que preserva o status quo até a decisão final, permitindo que o Estado exija o cumprimento da penalidade, caso a segurança seja denegada. Requer, desse modo, seja concedida a tutela recursal de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender os efeitos da penalidade aplicada e o registro da sanção na CNH do agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a nulidade dos atos sancionadores. Ausente recolhimento de preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 237311494). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia posta nos autos diz respeito à pretensão de suspensão, em sede liminar, dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada ao agravante em processo administrativo conduzido pelo DETRAN/DF, ao argumento de que teria havido prescrição intercorrente. No entanto, tal como bem fundamentado pelo juízo a quo, não restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Conforme destacado na decisão recorrida, a prova apresentada pelo impetrante, ainda que consista em documentos extraídos do próprio processo administrativo, não goza de presunção de veracidade unilateral capaz de autorizar, de plano, a suspensão de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade. A instrução adequada, com a oitiva das autoridades coatoras, mostra-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, sobretudo diante da necessidade de esclarecimento sobre eventuais causas interruptivas da prescrição alegada. Ademais, como bem ponderado pelo juízo de origem, a medida pleiteada possui natureza satisfativa, uma vez que, caso concedida, esgotaria o objeto do mandado de segurança, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92. Tal vedação visa a preservar a segurança jurídica e a impedir a antecipação irreversível de decisões que demandam cognição exauriente. Não há, ainda, demonstração concreta de que a regular tramitação da ação seja, por si só, capaz de gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, o qual, em tese, poderá ter reconhecido seu direito, caso existente, por ocasião do julgamento do mérito da impetração. Por fim, o deferimento da liminar, em casos como o presente, requer prudência e cautela, não se compatibilizando com a via estreita do agravo a concessão de medida que importe anulação antecipada de ato administrativo sem contraditório e ampla defesa das autoridades apontadas como coatoras. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo-se, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator